Tribunal: TJSP
Processo: 1036824-84.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica declarada inexistente neste feito – Insurgência contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer a inexistência de relação jurídica em relação um dos contratos objeto de apreciação, julgando improcedentes os demais pedidos –

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica declarada inexistente neste feito – Insurgência contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer a inexistência de relação jurídica em relação um dos contratos objeto de apreciação, julgando improcedentes os demais pedidos – Parcial Cabimento – Dano moral "in re ipsa" caracterizado – Ausência de prévia inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, em relação à inscrição indevida - Inscrições posteriores que não afastam o dever de indenizar – Inteligência da Súmula 385 do E. Superior Tribunal de Justiça – Existência de outras anotações posteriores que devem ser utilizadas para a valoração do "quantum" devido – Dano moral fixado em R$3.000,00, atualizado desta data, incidindo juros legais da data do ilícito, ou seja, da negativação – Honorários advocatícios que devem ter em conta o proveito econômico obtido nesta causa e não a equidade – Observância dos temas 1059 e 1076 do C. STJ – Custas que devem se dar na proporção de 50% para cada uma das partes e honorários advocatícios devidos ao patrono da autora equivalentes a 20% sobre o proveito econômico obtido e patronos da ré que terão direito ao percebimento de 10% sobre a diferença entre o valor atribuído à causa e o valor do proveito econômico obtido, observados os termos do art. 98, §3o do CPC, nos termos da fundamentação – Sentença Reformada – Recurso parcialmente provido.